Tribunal: CARF
Processo: 10880.986223/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986223/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA.
No caso, com base na diligência realizada, nega-se o direito creditório oriundo
do Saldo Negativo em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.151, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986223/2009-90
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 04/01/2006,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de IRPJ no montante de R$
11.324,11, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 05, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos
do artigo 10 da IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/17,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no montante
de R$ 6.787.571,69, conforme linha 21 da Ficha 12A da DIPJ/2005.
Corroborando essa situação, houve o devido reconhecimento contábil do valor,
subtraído apenas das parcelas relativas As retenções que a contribuinte havia sofrido
(linha 13), fazendo com que o montante efetivamente escriturado como sendo passível
de recuperação tivesse sido de R$ 6.785.461,52.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial,
da
ordem
de
R$
4.991.951,04,
por
meio
do
PER/DCOMP
n°
32007.24012.070405.1.7.04-9800, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi
não homologada e cuja manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento
na presente data, é tratada no processo no 10880.913961/2009-18.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 1.793.510,48.
Diante desse crédito, a contribuinte promoveu novo PER/DCOMP, de n°
13752.80079.070405.1.3.04-7177,
transmitido
em
07/04/2005,
aproveitando
parcialmente esse saldo. Esse PER/DCOMP recebeu Despacho Decisório desfavorável
e a respectiva manifestação de inconformidade está em trâmite por meio do processo n°
10880.936040/2009-23.
0 valor remanescente favorável à contribuinte, após os PER/DCOMP citados, era de
R$ 162.593,38.
Por força de ainda lhe haver saldo favorável, a contribuinte promoveu novo
PER/DCOMP, de n° 19762.22610.040505.1.7.04-3098, transmitido em 04/05/05.
Indeferida a compensação realizada, houve a interposição de manifestação de
inconformidade, no autos do processo n° 10880.936042/2009-12.
Consoante entendimento da contribuinte, após tais compensações ainda lhe era
favorável um saldo de R$ 66.926,26, origem do crédito em favor da contribuinte,
utilizado parcialmente no PER/DCOMP n° 04606.25335.040505.1.3.04-4472, tratada
no processo n° 10880.936043/2009-67, em fase de julgamento da manifestação de
inconformidade.
Devido ao saldo residual existente, a contribuinte promoveu novo PER/DCOMP,
indeferido neste processo, no valor original de R$ 11.324,21.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis á contribuinte, devidamente
construido com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada
no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado
como se fosse "Pagamento indevido ou a maior de IRPJ".
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de IRPJ
apurado na competência de 2004.
O crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de IRPJ
durante o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime
anual e de recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo
Negativo" e não "Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para
reconhecer o direito creditório da contribuinte e declarar a anulação do Despacho
Decisório;
b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
pela documentação acostada aos autos; e
c) Seja declarado extinto o débito compensado, com base no artigo 156, inciso II, do
CTN.
Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.
Naquela oportunidade, a DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do seu recurso.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.475, determinou a juntada dos presentes autos ao processo no
10880.913961/2009-18, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2a Câmara/1a Turma Ordinária (Acórdão 1201-
001.028). Atualmente aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão
proferida pela CSRF, para reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-
004.615, de 5 de dezembro de 2019).
Colocado novamente o presente processo em pauta de julgamento, esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução no 1301-000.489, decidiu converter o julgamento em
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
489/494, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo do IRPJ para o ano-calendário de
2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:

Instado a se manifestar, o contribuinte discordou com a conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor de IRPJ mensal pago por estimativa
no montante de R$ 204.815.970,94 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil,
novecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), além dos valores de estimativas
recolhidas em DARF, é composto também por valores de retenções na fonte e de compensações
realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, que demonstra os valores que compuseram o
valor de IRPJ mensal pago por estimativa, referenciando as respectivas linhas das fichas 11e 12A
da DIPJ 2005:

Numa terceira apreciação, este Colegiado, por meio da Resolução no 1301-
000.010, de 21/07/2021, resolveu converter o julgamento em nova diligência, para que a
Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade
responsável deve considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os
valores de estimativas recolhidas em DARF, como os valores de retenções e de compensações
realizadas;
b) na hipótese de existir processos administrativos, que discutem a homologação
das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais, pendentes de julgamento
definitivo, deverá aguardar decisão final na esfera administrativa, para em seguida fazer a
análise do direito creditório em litígio, considerando o resultado do julgamento nestes
processos;
c) aponte outros processos administrativos que utilizam-se do mesmo direito
creditório aqui pleiteado;
c) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
Em resposta, a autoridade responsável pela diligência, aportou aos autos o
documento de fls. 901 a 912, o qual, em apertada síntese, conclui pela não homologação da
compensação informada na DCOMP “filhote” no. 01543.88541.040106.1.3.04-9865, em análise
neste processo.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o Contribuinte não se
pronunciou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
O presente processo cuida de analisar a DCOMP no. 01543.88541.040106.1.3.04-
9865, no valor compensado de R$ 13.131,55, que, por sua vez, tem como origem do crédito a
DCOMP inicial no. 32007.24012.070405.1.7.04-9800, que está sendo analisada no PAF no.
10880.913961/2009-18.
De acordo com o site do CARF, este PAF de no 10880.913961/2009-18
permanece na DRF de origem, em razão de decisão proferida por meio do Acórdão no 9101-
004.615, de 5 de dezembro de 2019, que determinou à autoridade competente a reanálise do
crédito (mãe) sob a forma de saldo negativo.
Pois bem.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

Em cumprimento à Resolução no 1301-001.010, proposta por este Relator e
acolhida pela maioria deste Colegiado, o presente processo foi enviado para a Unidade de
Origem para que fosse reanalisado o crédito informado, sendo esclarecido, na oportunidade, que
na apuração dos valores, a Autoridade responsável deveria considerar todos os valores
declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas recolhidas em DARF, como os
valores de retenções de órgãos públicos federais e de compensações realizadas.
Em consequência, esclareceu-se que as parcelas antecipadas para compor o Saldo
Negativo em questão são as seguintes: IRRF sobre Aplicações Financeiras + IRRF por Órgãos
Públicos + Recolhimento em DARF + Compensações.
Da análise de cada uma destas parcelas, confirmou-se o valor de R$ 4.856.057,04
(IRRF sobre Aplicações Financeiras), o valor de R$ 1.226.053,55 (IRRF por Órgãos Públicos),
R$ 127.866.335,17 (DARF ́s estimativas), como também o montante de R$ 70.587.688,46 (
compensações estimativas), resultando na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2004, no
valor de R$ 6.505.612,78 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e doze reais e setenta
e oito centavos).
Porém, no quadro abaixo destacado, a referida Autoridade fiscal demonstra o
resultado das compensações efetuadas em todas as Dcomps que se utilizaram deste mesmo
crédito:
15. Assim, o quadro, a seguir destacado, demonstra o resultado das compensações
efetuadas em todas as 5 (cinco) DCOMPs da família (DCOMP “pai” + DCOMPs
“filhotes”) utilizando todo o crédito deferido parcialmente (As DCOMPs “filhotes”
estão registradas pela data de transmissão, da mais antiga para a mais recente).

E, em seguida, concluiu a diligência:
CONCLUSÃO
16. Por todo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando que o
direito creditório in ormado na DCOMP Inicial (analisada como Saldo Negativo do AC
2004) foi parcialmente deferido, proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação
informada na DCOMP “filhote” no. 01543.88541.040106.1.3.04-9865, em análise
neste processo.
17. Nesta data estou dando ciência deste Relatório à requerente, intimando-a a
ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento.
Informe-se que o Contribuinte foi intimado, em 26/08/2022, por sua procuradora,
(e-fls. 915), para se manifestar sobre o teor da diligência, mas não apresentou qualquer petição.
Assim, com base na diligência realizada, considerando-se que o direito creditório
informado na DCOMP inicial foi parcialmente deferida, reconhecendo-se apenas o valor de R$
6.505.612,78 a título de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2004, concluo pelo indeferimento do
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

pleito compensatório informado na DCOMP no 01543.88541.040106.1.3.04-9865, não
homologando as compensações nele registradas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para não homologar a
compensação informada na Dcomp no 01543.88541.040106.1.3.04-9865.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 926
DF CARF MF
Original